Tribunal: TCU
Processo: 012.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/0063, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulada "MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE: VULNERABILIDADE E ADAPTAÇÃO EM TERRITÓRIOS DO SEMIÁRIDO - REGIÃO DE GILBUÉS (Pl)", visando identificar a percepção das populações locais e dos formuladores de políticas públicas quanto aos impactos das mudanças climáticas na sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios produtivos no Semiárido, com foco na análise de vulnerabilidade e adaptação desses sistemas. (no da TCE no sistema: 3272/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8873/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material verificada no Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara , os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara , para que, mantidos os demais termos da deliberação, - no subitem 9.3, onde se lê : "9.3. condená-la ao pagamento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. da importância de R$ 4.030,99 (quatro mil e trinta reais e noventa e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até (...) " leia-se : "9.3. condená-la ao pagamento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. da importância de R$ 4.030,99 (quatro mil e trinta reais e noventa e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 11/4/2011 até (...) " - no subitem 9.5, onde se lê : "9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, (...) " leia-se : "9.5. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 , o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, (...) " b) acrescentar ao Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara o subitem 9.8 e renumerar o seguinte: "9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;" 1. Processo TC- Processo 012.375/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE) e outros, representando Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.